Tribunal: TJDFT
Processo: 0741387-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. INAPLICÁVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).
3. Inexiste obscuridade no acórdão que, de forma clara e coerente, adequou os honorários sucumbenciais fixados no Juízo a quo ao regime legalmente previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil.
3.1. Não configura vício a discrepância entre o pedido recursal e o resultado jurisdicional quanto a matérias de ordem pública.
4. Ausente o vício alegado, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.